Tribunal: TJBA
Processo: 8002703-50.2024.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002703-50.2024.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA MARIA DE SANTANA

Advogado(s)
:
KRISTHIAN MORAIS BOMFIM, ROBERTO CONCEICAO BARBOSA

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

Advogado(s)
:
TASSILA SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por JOSEFA MARIA DE SANTANA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob o reconhecimento de incompetência absoluta da Justiça Estadual. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais em face de CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil, alegando descontos mensais de R$ 22,00, entre março de 2020 e agosto de 2021, sob a rubrica “CONTRIB. CONAFER”, em seu benefício previdenciário, sem autorização. O juízo de primeiro grau entendeu necessária a inclusão do INSS no polo passivo, reconhecendo litisconsórcio passivo necessário e declinando da competência para a Justiça Federal, extinguindo o feito. A autora sustenta que não há obrigatoriedade de inclusão da autarquia federal, pois a controvérsia limita-se à relação jurídica mantida com a entidade associativa.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se, em demanda que discute descontos associativos supostamente indevidos em benefício previdenciário, é obrigatória a formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A competência da Justiça Federal pressupõe a presença da União, autarquia ou empresa pública federal na relação processual ou a existência de interesse jurídico direto que imponha sua participação obrigatória.
4. O litisconsórcio necessário somente se configura por expressa disposição legal ou quando a eficácia da sentença depender da citação de todos os sujeitos da relação jurídica controvertida.
5. No caso, a causa de pedir e os pedidos formulados restringem-se à entidade associativa responsável pelos descontos, inexistindo pretensão deduzida contra o INSS.

6. A eventual responsabilidade da autarquia, se existente, seria de natureza subsidiária ou reflexa, não sendo imprescindível sua presença para o exame da validade da relação jurídica entre a autora e a associação.
7. Não caracterizada hipótese de litisconsórcio passivo necessário, afasta-se a competência da Justiça Federal, revelando-se indevida a extinção do processo por incompetência absoluta.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A discussão acerca de descontos associativos supostamente indevidos em benefício previdenciário, quando direcionada exclusivamente à entidade privada, não impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS. 2. Inexistindo pretensão formalmente deduzida contra a autarquia federal, não se desloca a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 114, 116 e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.370.441/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.05.2015; TJ-BA, Apelação nº 8000511-45.2025.8.05.0170, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, pub. 22.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º
8002703-50.2024.8.05.0213
, figurando como Apelante
JOSEFA MARIA DE SANTANA
e, como Apelado,
CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem nos termos do voto do Relator.

Salvador,

de

de 2026.

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA